Tribunal: TJES
Processo: 5003291-71.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003291-71.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WELLINGTON GUIMARAES CARNEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003291-71.2024.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: JOSE WELLINGTON GUIMARAES CARNEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE HORA EXTRA. INCIDÊNCIA DEVIDA SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observa-se que a Legislação do Município de Marataízes (nº 53/1997) dispõe que ao servidor público é devida gratificação por prestação de serviço extraordinário, recebendo verba com acréscimo de 50%
em relação à hora normal de trabalho.

(3). A dicotomia dos autos, portanto, está na fixação da base de cálculo da hora extraordinária, uma vez que o Município interpreta o termo “hora normal de trabalho” como salário base e o servidor entende a que deve compor a base de cálculo a integralidade da remuneração, ou seja, o salário-base com eventuais acréscimos.

(4). Em detida análise da legislação local (Lei Municipal nº 53/1997), é importante destacar que ela traduz como vencimento a remuneração pecuniária mensal do servidor público (art. 63), que serão pagos junto ao vencimento vantagens pecuniárias (art. 73). Dispõe ainda a Lei Municipal nº 53/1997 em seu artigo 66 que a remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

(5). Desse modo, é cristalino que o termo “hora normal” do servidor se refere à integralidade da remuneração do servidor, ou seja, salário-base acrescido de eventuais acréscimos, principalmente porque a legislação municipal reproduziu o texto constitucional.

(6). Nesse sentido, inclusive, veja-se o entendimento exarado pelo E. TJES: “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO O PARÂMETRO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APENAS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, COM AJUSTE DA SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do pleito autoral, vez que,
nos termos do art. 39 §3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inciso XVI do art. 7º da CF, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...). Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada.
” (Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044). 2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E.
(TJES. Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044. Magistrado Arthur Jose Neiva de Almeida. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 07/Jun/2023).

(7). Com efeito, nota-se que o fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante para não comandar a modificação da base de cálculo de gratificação por hora extra discutido na hipótese não merece prosperar, haja vista a superação da questão pelo E. STF, merecendo reforma o
decisum
objurgado no particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC,
condenando o MUNICIPIO DE MARATAIZES
a
pagar a quantia de R$ 1.156,43
, referente às diferenças apuradas com relação à Gratificação por Serviço Extraordinário (Horas Extras). Em relação à correção monetária e juros de mora,
aplique-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E)
, sendo que: i) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; ii) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)